Tribunal: STF
Processo: HC 132462
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-10
Data de publicação: 2016-05-10

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Falta de fundamentação. Não ocorrência. Omissão do acórdão embargado na apreciação das teses de defesa para revogação da prisão preventiva da embargante. Inexistência. Pretendido Rejulgamento da causa. Impossibilidade. Precedentes. Embargos rejeitados. Pedido superveniente de prisão domiciliar. Artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, incluído recentemente pela Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016. Impossibilidade. Tema submetido originariamente à Corte. Violação das regras constitucionais de competência. Questão que pode e deve ser analisada pelo juízo de origem. Ordem concedida de ofício nesse sentido.



      1. O aresto embargado não incorreu em omissão, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, a questão posta em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    2. Os embargos expressam, efetivamente, a insatisfação da embargante com o deslinde da causa, da qual pretende, em verdade, provocar o rejulgamento, fim para o qual não se presta o recurso declaratório. 



    3. Embargos rejeitados. 



    4. Pedido superveniente para se substituir a prisão preventiva da embargante por domiciliar em atenção ao inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal, recentemente incluído pela Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016.



    5. O tema deve ser analisado pelo juízo de origem, uma vez que não cabe à Suprema Corte apreciá-lo de forma originária, sob pena de incorrer em supressão de instância e em grave violação das regras constitucionais de competência.



    6. Ordem concedida de ofício para determinar ao juízo de origem competente que analise se a embargante atende aos pressupostos necessários à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, na forma do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal.